Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709328-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo DF. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 44639019. O despacho de ID 44729459 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante se manifestou no ID 45533765. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão agravada foi proferida em 13/09/2022 (ID 136645705 dos autos originários). O Distrito Federal teve ciência da decisão em 23/09/2022 e, portanto, o prazo em dobro para a interposição do recurso se findou em 10/11/2022. Observa-se que o agravante interpôs embargos de declaração em 18/10/2022, que não foram conhecidos, ante a intempestividade. Transcrevo a decisão do juízo a quo: “I – O DISTRITO FEDERAL opôs embargos declaratórios (ID 140150927) contra a decisão de ID 136645705, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa quanto aos argumentos apresentados na impugnação, em especial os relativos à coisa julgada. Ressalta que a decisão transitada em julgado determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é intempestivo e inadequado, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. O prazo do ente público para oposição dos embargos de declaração é de dez dias, já contado em dobro, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeita a preparo, segundo dispõe o art. 1023, do CPC. No caso, o DISTRITO FEDERAL registrou ciência da decisão embargada em 23/09/2022, às 01:22:14, conforme se verifica na aba expediente do Sistema PJE, sendo o termo do decêndio legal em 07/10/2022; contudo, a oposição dos embargos de ID 140150927 ocorreu somente em 18/10/2022, às 16:59:03, não tendo sido observado o referido prazo legal. III – Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER os embargos. Intimem-se”. Com efeito, os embargos de declaração intempestivos não acarretam a interrupção do prazo para a interposição do agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. §5o do artIGO 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009, Código de Processo Civil, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. 2. "Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento" (STF, ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). 3. A decisão agravada foi proferida em 7/9/2020, registro de ciência da agravante via sistema em 18/9/2020. Embora o fato da oposição de embargos de declaração em relação àquela decisão, julgados em 9/10/2020, o fato é que, não conhecidos, não tiveram o condão de interromper o prazo de 15 dias úteis, cujo termo a quo foi o dia 19/9/2020, termo final, 9/10/2020. Agravo de instrumento interposto somente em 6/11/2020, recurso manifestamente intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343963, 07481328020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.'(TJDFT, Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). Desse modo, os embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal não interromperam o prazo recursal. Portanto, o presente agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora